Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25965806, o SINDIRETA pediu a retificação do PCT 0748082-54.2020.8.07.0000, expedido em favor de MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto à grafia do nome da titular. Requereu, ainda, no ID: 24153619, a expedição dos competentes requisitórios relativos aos honorários contratuais e da execução, e posterior intimação do devedor para a comprovação do depósito dos valores, conforme deferido no ID: 18637654. O ente federativo se opõe à expedição de requisição quanto aos honorários contratuais, uma vez que a Fazenda Pública não é a devedora dessa obrigação (ID: 25937227). Passo a decidir. I- DA RETIFICAÇÃO DO PCT DE MARIA ABADIA DA SILVA Os documentos de ID: 11516888 - p. 4, 25965807 e 11516932 - p. 9 informam que MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA está inscrita sob número de CPF 051.659.762-20. Por outro lado, conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio eletrônico da Receita Federal, juntado pelo exequente no ID: 25965807 - p. 1, o nome atual da titular é MARIA ABADIA DA SILVA. Assim, proceda-se à retificação do PCT n. 0748082-54.2020.8.07.0000 para fazer constar o nome correto da substituída, de modo que onde se lê: MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA, deve-se ler: MARIA ABADIA DA SILVA. II - DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO Constata-se que as requisições de pequeno valor de ID: 20508930 (MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA), 21411479 (MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA), 21411485 (MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA), 21411487 (MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA) foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Em que pesem os novos cálculos de ID: 20270318, observa-se que não foi expedida RPV concernente aos honorários advocatícios da execução e aos contratuais referentes à MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA, MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA. Nesse contexto, como já houve o adimplemento dos valores líquidos devidos aos servidores (ID: 23781426), não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais, sendo direito do causídico requisição autônoma para pagamento dos honorários, inclusive quanto à verba contratual, em relação a MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA, MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA, sob pena de enriquecimento sem causa do ente federativo. A fim de evitar tumulto, a expedição da ordem de pagamento quanto aos honorários contratuais e da execução será determinada após a retificação do Precatório n. 0748082-54.2020.8.07.0000. Proceda-se às providências necessárias para retificação do precatório n. 0748082-54.2020.8.07.0000, com ofício à COORPRE. Brasília, 30 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador